Tribunal: TJSP
Processo: 0000343-44.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Apelação defensiva.
Pretendida anulação do julgamento porque manifestamente contrário à prova dos autos. Análise e valoração estabelecidas pela Súmula/STF, no 713: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição". Decisão do Conselho de Sentença que se coaduna com o conjunto probatório. Qualificadoras bem

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Apelação defensiva.
Pretendida anulação do julgamento porque manifestamente contrário à prova dos autos. Análise e valoração estabelecidas pela Súmula/STF, no 713: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição". Decisão do Conselho de Sentença que se coaduna com o conjunto probatório. Qualificadoras bem reconhecidas. Privilégio (CP, art. 121, § 1o) não caracterizado.
DOSIMETRIA. Readequação do incremento operado na segunda fase, pela agravante do meio cruel, à míngua de fundamentação bastante. Pena diminuída. Regime fechado preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.